Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-74.2023.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001438-74.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEXANDRE SEVERINO DE SOUZA ALCANTARA - CPF: 050.265.511-90 (APELANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0449-27 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA

–
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO
–
AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO
QUE APRESENTOU DEFEITO TORNANDO-O IMPRÓPRIO Á FINALIDADE A QUE SE DESTINA –
VÍCIO QUE SURGIU APÓS 4 MESES DE USO DO PRODUTO AINDA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA
–
NEGATIVA DE PRESTAR REFERIDA GARANTIA PELA RÉ
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE –
FORNECEDOR DE PRODUTO QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DEFEITO APRESENTADO NO PRODUTO
–
RECUSA DE GARANTIA INJUSTIFICADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 12 § 3º DO CDC
–
DANO MATERIAL COMPROVADO
–
DANO MORAL CARACTERIZADO
SITUAÇÃO QUE FOGE AO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO – VALOR QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE –
RECURSO PROVIDO.

Todos aqueles que atuam na cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelo vicio ou defeito apresentado à luz do Código de Defesa do Consumidor, não havendo falar em ilegitimidade passiva da loja varejista que vende o produto no mercado de consumo.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova oral, quando a questão é dirimida por meio de provas documentais e

os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, ou oitiva de testemunhas tal como pleiteado.

Tendo ocorrido a inversão do ônus da prova cumpria no caso à ré fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito sustentado pelo Autor concernente ao vício apresentado pelo produto.

O fornecedor de produto ou serviço somente terá a sua responsabilidade afastada quando comprovar que
não colocou o produto no mercado,
que
o defeito inexiste;

culpa exclusiva do consumidor ou terceiro situação inocorrente no presente caso de modo que
deve a Apelada responder pelo dano material suscitado.

In casu, o Fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de contingências da vida moderna, configurando o abalo moral, na medida em que o Autor adquiriu o forno elétrico para presentear a sua genitora, cujo bem veio apresentar vício com apenas 4 meses de uso tornando-o impróprio para as finalidades a que se destina obrigando o Autor a buscar a tutela jurisdicional, situação que, certamente, ocasionou-lhe aflições e desgosto além da razoabilidade, não havendo que se falar em ocorrência de meros aborrecimentos.

O valor da indenização deve atender a razoabilidade e proporcionalidade considerando o dano e suas consequências de forma que a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), atende a referidos preceitos, além do caráter punitivo pedagógico.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001438-74-2023

APELANTE:
ALEXANDRE SEVERINO DE SOUZA ALCÂNTARA

APELADO:
MAGAZINE LUIZA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Alexandre Severino de Souza Alcântara
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca e Poconé/MT, que
julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelante,
condenando0o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, tornando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta preliminar de
cerceamento de defesa
, argumentando que requereu a produção de prova concernente a depoimento pessoal da parte demandada e oitiva de testemunhas, não sendo analisado pelo Juízo e, tampouco, produzida referida prova.

Argumenta que ter adquirido um forno junto à demandada que apresentou vício oculto, sendo detectado somente em 22/05/2024, quatro meses após a sua aquisição e, embora tenha feito reclamação na loja,
esta se negou à cobertura da garantia
do produto e sequer encaminhou técnicos para verificar e avaliar o mesmo.

Assevera que realizou reclamação no Procon que encaminhou o Autor/Apelante ao fabricante que igualmente, não ofereceu opções de garantia.

Sustenta que o caso versa sobre vício oculto que tornou o produto inapropriado para o fim a que se destina, sendo aplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor, que determinam a responsabilidade objetiva da demandada.

Alega que resta caracterizado o dano moral diante do constrangimento sofrido pelo Autor que, inclusive, teve de buscar as vias judiciais para solucionar a questão.

Sustenta que mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita foi condenado ao pagamento de custas e despesas processuais estando contraditória a decisão. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões
a Agravada alega preliminar de ilegitimidade passiva aduzindo que
é ilegitima para compor o polo dessa demanda, pois se trata tão somente de loja de varejista.

Sustenta que não está comprovado o dano pleiteado, sendo que não há comprovação de falha na prestação do serviço pela Apelada ou ato ilícito por ela praticado.

Afirma a inexistência de dano moral indenizável, caracterizando a situação descrita nos Autos mero dissabor do cotidiano. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A Apelada alega que não possui legitimidade passiva
para responder a presente ação visto que atua como loja varejista.

Sem razão a Apelante.

Ocorre que todos aqueles que atuam na cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelo vicio ou defeito apresentado à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a Apelada atuando como vendedora do produto em questão possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda razão pela qual, deixo de acolher referida preliminar.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta
o Autor

preliminar de cerceamento de defesa
, argumentando ter pleiteado a realização de prova oral concernente à oitiva da demandada e depoimento de testemunhas, cujo pedido não foi analisado e, tampouco, realizada referida prova.

A preliminar não prospera.

Isso porque, ao que se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, tal como pleiteado.

Além disso, em questão é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento das partes ou de testemunhas já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,

sendo no caso
desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4ª Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito.

Portanto, deixo de acolher referida preliminar

VOTO MÉRITO

Conforme se verifica dos Autos, o Autor ajuizou a presente ação na qual alega ter adquirido um forno elétrico junto à empresa demandada em
30/12/2022
no valor de R$ 443,99 (quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos).

Aduziu que após
04 meses de uso
o produto apresentou avarias, como
dificuldade para abrir e sinais de ferrugem na bandeja
, e que embora tenha reclamado junto a empresa demandada esta se negou a prestar a garantia quando o produto ainda estava dentro do referido prazo que é de um ano.

O Juízo julgou improcedente a ação, fundamentando que a parte não comprovou que os danos reclamados foram causados pela Requerida, havendo indícios de que teriam decorrido do mau uso do produto, que caso se tratasse de defeito de fabricação esse teria sido constatado logo no momento da aquisição, no entanto, as avarias tiveram início 04 meses depois, sendo que a garantia é aplicada apenas em caso de defeito de fabricação, não havendo apresentação do referido defeito dentro do prazo da garantia do produto.

Cumpre registrar que o caso versa sobre relação de consumo
, cabendo a aplicação das regras da referida legislação para dirimir a controvérsia, já que a Apelada se enquadra como fornecedora de produtos ou serviços e o Autor como consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor
em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Constata-se que
o Juízo
a quo

determinou a inversão do ônus da prova,
conforme se vê da decisão ID 2425488152, de forma que tendo o Autor sustentado a existência de vício oculto do produto que surgiu 4 meses após a sua utilização, tornando-o inadequado para o fim a que se destina
,
caberia a demandada o ônus de fazer prova de fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo Autor, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso o produto apresentou defeito após 4 (quatro) apenas de uso e, ainda dentro do prazo de garantia que é de 1 (um) ano, não sendo admissível que a vendedora ou mesmo a fabricante do produto recusarem a prestar garantia ainda vigente do produto de forma injustificada, sustentando inexistência de responsabilidade.

Cumpre registrar que o artigo 18 do CDC dispõe o seguinte:

"Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo
a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.

§ 5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.

§ 6° São impróprios ao uso e consumo:

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III
- os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam
.”

Dessa forma a responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços é de ordem objetiva independentemente de se perquirir sobre existência de culpa, sendo que no caso, o produto adquirido pelo Apelante apresentou vício dentro do prazo de garantia, tendo a demandada se negado a prestar referida garantia,

valendo ressaltar que embora a Apelada tenha alegado

inexistência de sua responsabilidade e culpa exclusiva de terceiro, no entanto, não apresentou provas para corroborar tais alegações.

Sabe-se que o fornecedor de produtos ou serviços somente poderá ter excluída a sua responsabilidade nas hipóteses elencadas pelo artigo
art. 12, § 3º e 14, § 3º, respectivamente do CDC que são as seguintes
:

Quando o fornecedor provar que
não colocou o produto no mercado,
que
o defeito inexiste;

culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

Nota-se, que
o ônus probatório continua a ser do fornecedor,
porque excludente de responsabilidade não se presume. Pelo contrário. A legislação é clara ao estabelecer a necessidade da
prova cujo ônus

não poderia recair sobre o consumidor, especialmente, considerando que o Juízo
a quo
determinou a inversão do ônus da prova.

Diante desse quadro, a Apelada possui responsabilidade quanto a garantia, segurança e qualidade dos serviços e produtos disponibilizados no mercado de consumo, não podendo ser acolhida a sua tese recursal.

Sendo assim tinha a mesma o dever sanar o vício ou defeito apresentado pelo produto que o tornou impróprio a sua destinação até o prazo de 30 (trinta) dias e, após esse prazo, substituir o produto por outro em perfeitas condições de uso,
o que não ocorreu
embora o Autor tenha buscado solucionar o impasse administrativamente sem êxito, vendo se obrigado a ajuizar a presente demanda.

Dessa forma, a Apelada deve sim responder pelo dano material suscitado pelo Autor especialmente, como já fundamentado, não apresentou provas para desconstituir os direitos invocados pelo Autor da demanda.

Com relação ao dano moral
, não obstante a tese de que o mero aborrecimento ou descumprimento contratual não justifica dano moral, no entanto, no caso em análise, constata que o Autor adquiriu o forno elétrico para presentear a sua genitora, cujo bem veio apresentar vício com apenas 4 meses de uso tornando-o impróprio para as finalidades a que se destina.

Resta evidente o constrangimento pelo qual o Autor foi submetido, além da frustração de presentear a genitora com bem

defeituoso, cuja situação,

sequer a demandada buscou solucionar administrativamente, obrigando o Autor a buscar a tutela jurisdicional o que certamente causou-lhe aflições além da razoabilidade, não havendo que se falar em ocorrência de meros aborrecimentos.

Com efeito, o

fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo
jus
o Apelante a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

No pertinente ao valor da indenização, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, considerando as circunstâncias em que ocorreram os fatos, o dano e suas consequências, além do caráter punitivo/pedagógico da condenação fixo o montante da indenização a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três)

mil reais, corrigidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação por se tratar de responsabilidade contratual e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão.

.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Alexandre Severino de Souza Alcântara
a fim de
julgar procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelo Apelante condenando a Apelada
ao pagamento dos danos materiais pleiteados no valor correspondente a
R$ 443,99 (quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos)
, corrigidos pelo INPC desde a data do desembolso (30/12/2022),

e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento a título de danos morais correspondente a R$ 3.000,00 (três) mil reais corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão.

Em face da nova feição d sucumbência caberá a Apelada responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024